Tribunal: TJBA
Processo: 8004985-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004985-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ANTONIO PAIXAO FALEIROS e outros

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, THAMILIS COSTA BRAITT, DANILO TORRES DE QUEIROZ

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO RICARDO MOREIRA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SUBCONTRATADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENTE PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por 4Health Serviços Médicos Ltda. - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo ao entender que o Estado da Bahia não possui legitimidade passiva na demanda movida por empresa subcontratada pelo Instituto Gerir para atuar no Hospital Geral Costa do Cacau. A decisão entendeu que não há vínculo contratual entre a agravante e o Estado da Bahia, tampouco solidariedade ou previsão legal que justifique sua responsabilização por obrigações inadimplidas pela contratada principal.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade passiva do Estado da Bahia e a competência do juízo fazendário para processar e julgar ação de cobrança movida por empresa subcontratada diretamente contra o ente público, com fundamento em inadimplemento contratual da organização social contratada para gerir unidade hospitalar estadual.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993, a inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade por encargos de natureza comercial, trabalhista ou fiscal.

4.
A subcontratação firmada entre a empresa agravante e o Instituto Gerir não gera vínculo direto com o Estado da Bahia, tampouco responsabilidade solidária do ente público, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.
5.
A cláusula contratual invocada pela agravante limita-se às obrigações trabalhistas no caso de rescisão unilateral, o que não ocorreu nos autos. A relação entre as partes envolvidas permanece contratualmente autônoma e sem previsão de solidariedade.
6.
Correta, pois, a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva do Estado da Bahia e a consequente incompetência do Juízo da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A subcontratação de serviços no âmbito de contrato administrativo não gera relação jurídica direta entre o subcontratado e a Administração Pública, salvo previsão expressa em sentido contrário. 2. A responsabilidade por inadimplemento contratual recai exclusivamente sobre o contratante direto, não se estendendo ao ente público tomador dos serviços."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8004985-84.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP,

e Agravado, INSTITUTO GERIR e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
julgando prejudicado o Agravo Interno,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça